Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR REJEITADA. ALVARÁ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB.
1. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não ocorreu na hipótese.
2. É desnecessário o ajuizamento de ação de prestação de contas, de natureza dúplice, quando o valor retido indevidamente da parte autora pelo mandatário, em ação com trânsito em julgado, já se encontra definido, restando evidente o direito à sua cobrança, cuja ação lhe é adequada, útil e necessária. Ressalte-se que, no ordenamento jurídico é inadmissível o enriquecimento sem causa. Preliminar rejeitada.
3. O réu/recorrente foi contratado pelo autor para patrociná-lo em ação monitória (autos n. 2012.07.1.026874-3), mediante o pagamento de R$ 3.000,00, se exitosa a ação. Desse modo, acolhida a pretensão do autor, o crédito, levantado por meio de alvará pelo réu/recorrente, não lhe foi repassado, sob o fundamento de que os cheques que embasaram a monitória foram endossados à empresa DF Capital Factory e que, portanto, não seria devido ao autor, tendo ocorrido erro no julgamento do processo. Ora, ainda que ocorrido eventual erro, este poderia ser questionado por meio próprio, não havendo qualquer respaldo para a retenção indevida do referido valor pelo advogado do beneficiário, sobretudo em face da coisa julgada. Outrossim, tal procedimento transborda a esfera da ética profissional alcançando o ilícito penal, razão pela qual deve-se oficiar a OAB para que sejam tomadas as medidas cabíveis.
4. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Oficie-se à OAB para que sejam tomadas as providências cabíveis em relação aos fatos ora noticiados. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.